Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001224-64.2009.8.14.0301

APELANTE: SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO AUSENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de nulidade do ato que indeferiu o pleito administrativo de ajuda de custo formulado pelo autor;

Os termos recursais reportam-se a erro material e omissão, sustentado em premissa equivocada na apreciação da prova dos autos, como ainda em requisito formal de concessão de vantagem pecuniária carente de previsão legal. Tudo a resultar na negativa de seu direito à percepção de ajuda de custa decorrente da remoção funcional;

Do cotejo dos fundamentos do acórdão embargado com as razões dos aclaratórios, depreende-se que o acórdão examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante. Portanto, não há se falar em erro material, tampouco em omissão, senão na pretensão de revisão de conteúdo, para o que não se presta esta via recursal;

Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos pelo
SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO
(Id. 13704885) em face do acórdão de Id. 13351490 que negou provimento à apelação

(Id. 12599398) interposta contra sentença (Id. 12599394) que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido de nulidade do ato que indeferiu o pleito administrativo de ajuda de custo formulado pelo autor.

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao fundamentar a manutenção da sentença em desacordo com a prova dos autos, que demonstra que a distância entre as cidades de origem e destino de sua remoção supera os 100 km. legalmente exigidos para o pagamento da ajuda de custo pleiteada. Acrescenta que também o segundo fundamento do
decisum
padece dos mesmos vícios, haja vista que tomou por devida a prestação de contas das despesas com locomoção, à mingua de disposição legal neste sentido. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 12599405, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, em face do acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de nulidade do ato que indeferiu o pleito administrativo de ajuda de custo formulado pelo autor. São os termos da fundamentação e dispositivo do acórdão embargado:

“Da análise dos autos restou comprovado que o autor era lotado inicialmente no Município de Goianésia do Pará e, foi removido para Jacundá, e posteriormente foi removido para Marabá. Que requereu administrativamente o pedido de ajuda de custo, mas lhe foi negado ao fundamento de que a distância entre os municípios envolvidos não lhe garante o direito.

Verifico ainda que quando da análise do Processo Administrativo nº 2007/000031174, foi proferido o Parecer Jurídico nº 837/2007-CONJUR (Id. 12599374), opinando pelo indeferimento do pleito, ao fundamento de que a distância entre os municípios envolvidos não ultrapassa a 100 km (a distância entre Goianésia do Pará e Jacundá é de 72,5 km e entre Jacundá e Marabá é de 93 km) nos termos do art. 4º do Decreto nº 0411/95, que regulamenta o art. 152 da Lei nº 5810/94.

A remoção por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida por lei, exerce juízos de conveniência e oportunidade com vistas a atender necessidades operacionais de forma eficiente.

O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade. O judiciário não pode interferir no mérito administrativo, na margem de decisão privativa do administrador, a não ser quando este ato violar a lei ou exceder os limites por ela impostos, causando lesão ou ameaça a direito. Sobre o tema, a Lei nª 5.810/94, estabelece,
in verbis:

(...)

Com inteira razão a sentença combatida ao assentar que:

“Logo, não tendo se enquadrado o caso na previsão legal pertinente ao tema, não há que se falar em pagamento de ajuda de custo, com fundamento no art. 4º do Decreto n.º 0411/1995, que regulamenta a ratificação de ajuda de custo prevista no art. 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94:

(...)

Além disso, o autor quedou-se inerte quando instado a se manifestar a respeito das aludidas despesas decorrentes dos deslocamentos em tela, deixando de cumprir o ônus de corroborar o que ora discute (ID 27925117).

Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão de pagamento de ajuda de custo em favor do autor, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, no caso em testilha. Portanto, não vislumbro qualquer motivo para reconhecimento do direito ora alegado, pela flagrante ausência de fundamentação legal que ampare o pleito ora formulado, impondo o indeferimento dos pedidos constantes da inicial.

Constata-se, portanto, que o pagamento das verbas referentes à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, quais sejam, o servidor deve ser movimentado por conveniência do serviço público, ocorrer mudança efetiva de sede, desde que entre o município de origem e o de destino à distância ultrapasse 100 km.

Por outro lado, deverá haver a demonstração da instalação e fixação de domicílio no município para onde foi transferido (nos termos do § 1º do art. 150, da Lei Estadual nº 5.810/94, destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais). Inexiste prova de que o apelante tenha suportado gastos como mudança e instalação da nova residência, não havendo que se falar em concessão do benefício.

Conclui-se, no caso, que a sentença observou o princípio da legalidade, razão pela qual o recurso de apelação é manifestamente improcedente, devendo ser mantido integralmente os termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença.”

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a erro material e omissão, sustentado em premissa equivocada na apreciação da prova dos autos, como ainda em requisito formal de concessão de vantagem pecuniária carente de previsão legal. Tudo a resultar na negativa de seu direito à percepção de ajuda de custa decorrente da remoção funcional.

Observado o excerto supratranscrito em cotejo com a razões lançadas nos aclaratórios, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante. Portanto, não há se falar em erro material, tampouco em omissão, senão na pretensão de revisão de conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023